Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012428-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), DANIELLE DA ROCHA WENDEL - CPF: 939.917.700-91 (AGRAVADO), ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO - CNPJ: 92.685.833/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO NA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO –INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS (ART. 513, §2o, I, DO CPC) – NULIDADE AFASTADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA FASE EXECUTIVA – NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, a decretação de nulidade de ato processual, ainda que se trate de inobservância a pedido de intimação exclusiva, exige a efetiva demonstração de prejuízo à parte (pas de nullité sans grief).

Se a intimação para o cumprimento voluntário da obrigação ocorreu na pessoa de advogado constituído nos autos e a parte exerceu plenamente o contraditório ao interpor o recurso cabível, demonstrando ciência inequívoca da decisão, não há que se falar em nulidade por vício formal que não impediu o exercício da defesa.

A arguição quanto a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da denunciação da lide, não merece ser conhecido, vez que não foi objeto de discussão da decisão agravada, além do que, referida condenação foi estabelecida em sentença na fase de conhecimento, a qual já transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível pela via da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012428-09.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: DANIELLE DA ROCHA WENDEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançado nos autos da ação de cumprimento de sentença no 1002751-02.2021.8.11.0041 movida por
DANIELLE DA ROCHA WENDEL
, que rejeitou a arguição de nulidade de intimação apresentada pela ora agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de quinze dias, efetue o pagamento do valor remanescente da condenação, perfazendo o montante de R$ 6.767,52 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de adoção de medidas constritivas via sistema SISBAJUD.

Inconformada, a instituição financeira agravante interpõe o presente recurso devolvendo a matéria a este Tribunal, fundamentando sua pretensão em dois eixos principais. Inicialmente, de forma detalhada, suscita a nulidade processual absoluta da intimação que inaugurou a fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que, ainda na fase de conhecimento, apresentou petição, contendo requerimento expresso e formal para que todas as futuras publicações e intimações fossem dirigidas exclusivamente ao advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/MT 8.184-A). Contudo, relata que o Juízo de origem inobservou tal prerrogativa, uma vez que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) constando apenas o nome dos patronos do autor e da requerida principal.

A agravante defende que essa omissão não configura mero vício formal isolado, mas sim grave violação às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Argumenta que a irregularidade maculou diretamente o marco inicial da fase executiva, obstando a fluência válida do prazo tanto para o cumprimento voluntário da obrigação quanto para a eventual oposição de defesa.

Por conseguinte, aduz que a manutenção da decisão que ignorou tal vício configura nítido cerceamento de defesa, requerendo, assim, a decretação de nulidade do ato intimatório e a invalidação de todos os atos subsequentes, com o retorno do processo ao estado anterior para que a intimação da sentença seja renovada corretamente, reabrindo-se integralmente os prazos legais.

Em um segundo momento, insurge-se contra a manutenção de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da denunciação da lide.

Alega que tal imposição carece de amparo jurídico, haja vista que a mera apresentação de contestação por parte da seguradora denunciada não configura resistência apta a justificar a sucumbência.

Sob a ótica do artigo 85 do Código de Processo Civil, ressalta que os honorários pressupõem efetiva derrota processual e resistência específica à pretensão deduzida, o que alega não ter ocorrido no caso concreto.

Explica que a denunciação da lide é uma faculdade processual do denunciante e que, ao ser chamada à lide, a seguradora limitou-se a exercer o seu direito constitucional de defesa (art. 5o, LV, da CF), sem se opor ao seu ingresso no feito.

Somado a isso, invoca o princípio da causalidade positivado no artigo 90 do diploma processual, argumentando que não deu causa à instauração do incidente de denunciação, tampouco adotou qualquer postura que prolongasse indevidamente o trâmite processual, motivo pelo qual, pugna pela reforma da decisão para afastar integralmente a condenação ao pagamento da verba honorária.

A probabilidade do provimento do recurso estaria evidenciada pela clara violação ao artigo 272 do CPC (inobservância do pedido de intimação exclusiva) e pela ausência de base legal para a cobrança de honorários na denunciação da lide sem resistência.

Já o perigo de dano grave ou de difícil reparação residiria na iminência de sofrer indevida lesão patrimonial, consubstanciada na ameaça de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD determinada na decisão recorrida.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, o provimento integral do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa com a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da intimação viciada, bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na denunciação da lide, bem como afastar a iminência de sofrer indevida lesão patrimonial (Id. 355480872).

A liminar foi indeferida por esta Relatora na data de 01 de abril de 2026 (id. 357989852).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a aplicação da multa por litigância de má-fé (Id. 363603880).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 355878393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em analisar a decisão proferida pelo douto magistrado, que rejeitou a arguição de nulidade de intimação apresentada pela ora agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de quinze dias, efetue o pagamento do valor remanescente da condenação, perfazendo o montante de R$ 6.767,52 (seis mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de adoção de medidas constritivas via sistema SISBAJUD.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada BRADESCO SAÚDE S.A. apresentou arguição de nulidade de intimação, alegando não ter sido regularmente intimada para o cumprimento voluntário da obrigação.

Analisando detidamente os autos, verifico que a arguição não merece acolhimento.

É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que não basta à parte alegar nulidade de intimação, sendo necessário que, ao fazê-lo, pratique desde logo o ato processual que alega ter sido prejudicado pela falta ou irregularidade da intimação. Trata-se da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief).

No caso em análise, a parte executada limitou-se a alegar a nulidade de intimação, sem, contudo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ou efetuar o pagamento do valor executado, demonstrando claramente o intuito protelatório da arguição.

Ademais, conforme se verifica dos autos, a intimação foi regularmente realizada na pessoa do advogado constituído pela parte executada, nos termos do art. 513, §2o, I, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, REJEITO a arguição de nulidade de intimação apresentada pela parte executada.

Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte executada BRADESCO SAÚDE S.A., na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor remanescente da condenação, que perfaz o montante de R$ 6.767,52 (seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de bloqueio SISBAJUD”.
(Id. 222638569 – autos de origem).

A agravante sustenta, em síntese: nulidade absoluta da intimação que inaugurou a fase de cumprimento de sentença, por inobservância ao pedido expresso de intimação exclusiva em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/MT 8.184-A), formulado na petição de Id. 168410759; e ausência de fundamento jurídico para a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da denunciação da lide, por não ter apresentado resistência à pretensão deduzida.

A agravante sustenta que, na fase de conhecimento, formulou pedido expresso para que todas as futuras publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/MT 8.184-A), com fundamento no art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

Afirma que, ao ser publicada a sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) sem a observância de tal requerimento, o ato intimatório teria sido viciado, contaminando todos os atos processuais subsequentes, inclusive o marco inicial do cumprimento de sentença.

A tese, contudo, não merece acolhimento, pelas razões que se expõem.

Conforme bem assentado pelo MM. Juízo de origem, a intimação para o cumprimento voluntário da obrigação foi regularmente realizada na pessoa do advogado constituído pela parte executada, em estrita conformidade com o art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, que assim dispõe:

"Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I – pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos."

Ademais, registre-se que o advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, indicado para receber as intimações com exclusividade, é o mesmo que subscreveu a petição de arguição de nulidade (Id. 215641596) e o presente recurso, o que reforça a conclusão de que a parte teve plena ciência dos atos processuais praticados, afastando qualquer alegação de prejuízo real.

No caso concreto, a agravante limitou-se a arguir a nulidade da intimação, sem, contudo, adotar qualquer das condutas que seriam esperadas de quem efetivamente tivesse sido prejudicado pelo vício apontado.

Ademais, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, não efetuou o pagamento voluntário do débito e tampouco demonstrou, de forma concreta, qual tese defensiva ficou impossibilitada de ser exercida em razão da suposta irregularidade, de forma que, repiso, não comprovado qualquer prejuízo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava nulidade de intimações por ausência de indicação de novo patrono, bem como excesso de execução, mantendo-se os atos processuais e a constrição via SISBAJUD, com determinação de apuração do débito pela Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação em nome de advogado indicado, sem prévia habilitação no sistema PJe, gera nulidade dos atos processuais, à luz do art. 272, § 5o, do CPC; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em exceção de pré-executividade, o alegado excesso de execução sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

O art. 272, § 5o, do CPC deve ser interpretado em conjunto com as normas que regem o processo eletrônico, de modo que a eficácia do pedido de intimação exclusiva pressupõe a prévia habilitação do advogado no sistema PJe, conforme disciplina normativa local.

A Resolução CNJ no 455/2022 e o ato normativo do tribunal não se excluem, mas se complementam, pois este regula a operacionalização técnica das intimações no ambiente eletrônico.

A ausência de habilitação do patrono no sistema constitui ônus processual da parte, não podendo ser imputada ao Judiciário a falha na recepção das intimações.

A atuação efetiva do advogado nos autos demonstra ciência dos atos processuais e afasta a configuração de prejuízo, requisito indispensável ao reconhecimento da nulidade.

A exceção de pré-executividade possui cognição restrita e não se presta à desconstituição de decisões colegiadas nem à reabertura de fases processuais já estabilizadas.

O exame do excesso de execução demanda análise técnica e apuração contábil, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade quando ausente prova pré-constituída.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui medida adequada para apuração do quantum debeatur, preservando o contraditório e evitando supressão de instância.

A alegação de excesso de penhora resta prejudicada quando demonstrado que eventuais valores excedentes foram desbloqueados, inexistindo constrição indevida atual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A eficácia do pedido de intimação exclusiva depende da prévia habilitação do advogado no sistema eletrônico, nos termos da regulamentação local compatível com o CPC.

A ausência de intimação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo, especialmente quando evidenciada a ciência dos atos processuais pela atuação do patrono.

A exceção de pré-executividade não é meio idôneo para desconstituir decisões colegiadas nem para matérias que demandem dilação probatória, como o excesso de execução.

A apuração do excesso de execução deve ser realizada, preferencialmente, por meio de cálculo da Contadoria Judicial, quando a controvérsia exigir exame técnico”.

(N.U 1001902-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexistência de débito por recuperação de consumo, sob o fundamento de que não foram observadas as exigências normativas quanto à notificação do consumidor e à comprovação da irregularidade no medidor. A apelante sustenta a validade da cobrança e a regularidade do procedimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em analisar se há nulidade da sentença em razão da ausência de intimação exclusiva dos advogados da parte ré, e se é legítima a cobrança por recuperação de consumo diante da ausência de comprovação da fraude no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual por ausência de intimação exclusiva do advogado somente se configura quando há demonstração inequívoca de prejuízo, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, o que não ocorreu no caso, pois a parte teve ciência dos atos processuais e exerceu seu direito de defesa na fase recursal.

4. A concessionária de energia elétrica tem o dever de observar os requisitos normativos para a regularidade da cobrança por recuperação de consumo, conforme dispõe o art. 591 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, incluindo a entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor ou a comprovação de sua recusa.

5. A ausência de assinatura do consumidor no TOI e a falta de prova de que o documento foi devidamente entregue ao destinatário inviabilizam a exigência do débito, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. O consumidor não pode ser responsabilizado por supostas fraudes ou defeitos no medidor de energia sem prova inequívoca de sua autoria, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade processual somente se configura quando demonstrado, de forma inequívoca, o prejuízo à parte, o que não se constata no caso concreto.

2. A cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica é indevida se não há prova da participação do consumidor em irregularidade no medidor, sendo necessária a observância das normas da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 272, § 2o; Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, art. 591, § §2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30-5-2019, DJe 3-6-2019.

STJ, Apelação Cível n. 70084043322, Rel. Min. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 11-9-2020”.
(N.U 1030007-97.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

Com relação ao argumento de ausência de fundamento jurídico para a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da denunciação da lide, por não ter apresentado resistência à pretensão deduzida, tal arguição não merece ser conhecido, isso porque, o agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, tem por objeto específico a reforma da decisão interlocutória impugnada, não podendo ser utilizado como veículo para a rediscussão de matérias estranhas ao seu objeto, sob pena de supressão de instância.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença, no qual se discute a existência de excesso de execução quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em razão do acolhimento de Exceção de Pré-executividade.

A parte Agravante questiona o valor executado e requer a adequação da base de cálculo dos honorários, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso na execução dos honorários advocatícios em razão da base de cálculo adotada para o proveito econômico; (ii) determinar se é possível conhecer do pedido de alteração do marco inicial dos juros de mora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, corresponde ao valor da dívida originalmente executada em relação à parte excluída do polo passivo, conforme a jurisprudência do STJ (AREsp no 2.231.216/SP).

4. A base de cálculo dos honorários deve refletir apenas a cota-parte dos executados indevidamente incluídos na execução, não podendo incidir sobre o valor total da dívida, sob pena de enriquecimento indevido.

5. Ainda que constatado excesso na execução, o cálculo apresentado pela agravante também se mostra incorreto, devendo o valor exequendo ser ajustado para R$ 119.907,43, correspondente a 10% sobre os 2/5 da dívida originalmente executada (R$ 2.997.685,89), respeitando a proporção de responsabilidade dos dois executados excluídos.

6. O pedido de alteração do marco inicial dos juros de mora não foi submetido ao juízo de origem, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor dos honorários sucumbenciais fixados em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade deve ter como base de cálculo o proveito econômico correspondente à cota-parte da dívida indevidamente exigida do executado excluído.

2. Não se conhece de alegação formulada apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e configuração de inovação recursal” (N.U 1024719-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

Ademais, uma vez transitada em julgado a sentença que fixou os ônus sucumbenciais no bojo da denunciação da lide, tal matéria torna-se imutável e indiscutível, operando-se a coisa julgada material (art. 502 do CPC). É incabível a tentativa de rediscutir a justiça da condenação em honorários ou a aplicação do princípio da causalidade em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica.

De mais a mais, a parte agravada requer em sede de contraminuta, a aplicação da multa em razão da litigância de má-fé, contudo, tal argumento não merece prosperar, isso porque,
não é cabível a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar amparo nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECIRSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026